Tribunal: TJSP
Processo: 1001416-56.2018.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ção.

MÉRITO – DESPROVIMENTO – Ausência de incapacidade – Provada pericialmente a ausência de sequela decorrente do infortúnio narrado, indevida a indenização acidentária.

VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Os segurados, nas ações acidentárias, são isentos de quaisquer custas e honorários – Expressa previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Preliminar afastada – Improcedência mantida – Recurso desprovido, com observação (isenção das verbas de sucumbência).
(TJSP; Apelação Cível 1001416-56.2018.8.26.0486; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Quatá - Vara Única; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 15/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Quatá

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/12/2021

Data de publicação:

15/12/2021

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, COLUNA LOMBAR E JOELHO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, COLUNA LOMBAR E JOELHO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação.

MÉRITO – DESPROVIMENTO – Ausência de incapacidade – Provada pericialmente a ausência de sequela decorrente do infortúnio narrado, indevida a indenização acidentária.

VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Os segurados, nas ações acidentárias, são isentos de quaisquer custas e honorários – Expressa previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Preliminar afastada – Improcedência mantida – Recurso desprovido, com observação (isenção das verbas de sucumbência).